Tribunal: STF
Processo: Rcl 51204
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Jesuino Silva Boabaid contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido no ARE nº 1343236.



    O reclamante narra que,



    “é 1° Suplente de deputado estadual e deviria assumir o mandato no lugar do deputado estadual Geraldo da Rondônia que fora condenado no processo originário n. 0004503-45.2018.8.22.0002 – que atualmente encontra-se no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, devido a revogação pela Juíza que estava respondendo pela Vara Criminal, da decisão do Exmo. Sr. Juiz de Direito da Comarca de Arquimedes/RO, que determinou a imediata execução da pena e a suspensão dos direitos políticos do ora Reclamante (providência que o art. 15, inc. III, da CF, com a expedição de ofício para que a Assembleia Legislativa de Rondônia proceda o seu afastamento do cargo de Deputado Estadual.”



    Acrescenta ter havido descumprimento do que decidido no ARE 1343436, pois reconsiderada a decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário interposto por José Geraldo Santos Alves Pinheiro, nos seguintes termos:



    “Posto isso, na esteira de tais considerações e diante dos fatos e documentos elencados,DEFIRO o pedido defesa no ID 65774721, e RECONSIDERO a decisão proferida no ID 65572244, PARA ENTÃO DETERMINAR a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para conhecimento e providências relativos aos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”  (Doc. 12)



    Nesse contexto, requer “seja determinada liminarmente, de forma monocrática, a imediata suspensão da r. decisão reclamada proferida nos autos do processo n. 0004503- 45.2018.8.22.0002 (em trâmite na 1ª Vara Criminal de Arquimedes/RO), que suspendeu a imediata execução da pena e a suspensão dos direitos políticos do ora Reclamante (providência que o art. 15, inc. III, da CF, do réu JOSÉ GERALDO SANTOS ALVES PINHEIRO”



    É o relatório. Decido. 



    Não conheço da presente reclamação constitucional, na qual se aponta como paradigma de confronto o ARE 1343236, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente